Tribunal: TJMT
Processo: 1016185-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016185-84.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE (S): DR. VICTOR GUILHERME MOYA
PACIENTE (S): VALDECIR BATISTA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de VALDECIR BATISTA contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU N.U 2000032-58.2021.8.11.0064), que decretou a prisão do paciente para início de cumprimento de pena por ameaça no ambiente doméstico - art. 147, caput, do CP c/c Lei n. 11.340/2006 - (ID 101044999).
O impetrante sustenta que o paciente “nunca mudou de endereço e/ou furtou-se de qualquer intimação, haja vista que reside no mesmo local há muito tempo e fora um erro do oficial de justiça que simplesmente não mediu esforços para dar cumprimento ao mandado”.
Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão do paciente (ID 101044995), com documentos (ID 101044996/ID 101045476).
Relatos.
Em 30.8.2021, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS manifestou-se pela expedição do mandado de prisão em face do paciente visando, “unicamente, garantir o cumprimento da pena” (Reinaldo Antônio Vessani Filho, promotor de Justiça – SEEU N.U 2000032-58.2021.8.11.0064).
No mesmo dia, o Juízo da Execução Penal decretou a custódia do paciente nestes termos:
“[...] Fixadas condições do regime, o recuperando não foi localizado para iniciar o cumprimento da sanção imposta. Aliás, foi posto em liberdade e jamais cumpriu a pena, razão por que foi cadastrado a interrupção/fuga.
Diante do exposto, verificado o manifesto descaso e a ausência de interesse em cumprir a sanção imposta, DETERMINA-SE A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO/PENA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. [...]” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 101044999)
Em 4.9.2021, o mandado de prisão foi cumprido (SEEU N.U 2000032-58.2021.8.11.0064).
Pois bem.
Consta da impetração que o paciente não foi localizado para intimação acerca das condições impostas para início do cumprimento de pena, em regime aberto, por ameaça no ambiente doméstico, motivo pelo qual o Juízo da Execução Penal decretou sua prisão.
No caso, a segregação possui natureza satisfativa, ou seja, tem finalidade processual específica que se exaure com a efetivação do ato [localização do reeducando para início do cumprimento da pena], a qual foi alcançada com o cumprimento do respectivo mandado judicial, não se justificando, portanto, a manutenção da custódia por tempo algum, por caracterizar constrangimento ilegal, sobretudo num período de suspensão dos atos forenses ordinários [ponto facultativo e feriado].
Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:
“Considerado que a restrição da liberdade do paciente foi determinada tão somente em virtude da sua não localização para iniciar o cumprimento de pena [...], não mais subsistem as razoes da decretação da sua custódia, de modo que a revogação é medida que se impõe.” (TJMT, HC 156042/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 25.11.2016)
“A restrição da liberdade de locomoção do beneficiário foi determinada tão somente em virtude de sua não localização para dar início ao cumprimento da reprimenda, de modo que, efetivada a sua prisão, [...] a manutenção da sua custódia, por ora, não mais de justifica.” (TJMT, HC 0080010-29.2015.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 24.8.2018)
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para revogar a prisão do paciente, o qual deverá cumprir as seguintes condições impostas pelo Juízo da Execução Penal para início de cumprimento da pena em regime aberto: “1. Comparecer mensal na Secretaria da 4a Vara Criminal desta Comarca, para assinar o termo de comparecimento e comprovar o trabalho do mês, nos horários entre 08:00 e 13:00 horas, em dias úteis, dentro de cada mês; 2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22 horas e 05 horas do dia seguinte. 3. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos. A comprovação do emprego será feita por: a. carteira de trabalho devidamente assinada; ou b. contrato por tempo determinado, c. declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser entregue na Secretaria da 4a Vara Criminal desta Comarca, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego; 4. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se da sua residência ou trabalho, exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior; 5. É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação judicial, bem como, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena; 6. Poderá se ausentar da Comarca por até 10 dias, dentro do território Nacional, sem necessidade de prévia autorização; 7. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e locais similares; 8. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.); 9. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; 10. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção)”, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo plantonista para expedir o apto alvará de soltura, observadas as condições impostas para início do cumprimento da reprimenda, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista